Tribunal: CARF
Processo: 10670.001087/2002-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.001087/2002-73
ACÓRDÃO
3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO
NEGATIVO NO TRIMESTRE. INDEFERIMENTO.
Sendo apurado saldo negativo de crédito presumido de IPI no trimestre em
relação ao qual se baseia o respectivo pedido de ressarcimento, este deve
ser indeferido, pois não há direito a ser pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os Autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
O presente processo teve origem no deferimento parcial do pedido de
ressarcimento de crédito do IPI presumido, realizado em 29/07/2002, como ressarcimento da
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001087/2002-73
2
COFINS e do PIS, relativo ao 2° trimestre de 2002 (fl. 2). A RECORRENTE pediu o ressarcimento no
valor de R$ 1.439.471,52, sendo deferido o valor de R$ 1.375.150,96. Em 10/03/2006, apresentou
pedido complementar requerendo a atualização do crédito presumido de IPI com base na variação
da SELIC (fls. 434).
A RECORRENTE formalizou em 31/05/2003 a declaração de compensação (Dcomp)
no 25457.26179.310503.1.3.01-5704, com o fim de compensação de débitos de IRPJ, CSLL e PIS. A
Delegacia da Receita Federal de Montes Claros – MG não homologou a citada declaração de
compensação, gerando a exigência do valor de R$ 433.249,33 (principal + multa e juros de mora),
por meio de carta-cobrança (fls. 897 a 906).
Sobre as glosas e negativas que levaram a Delegacia da Receita Federal de Montes
Claros a deferir parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI presumido requerido
pela RECORRENTE, aquelas glosas e negativas, partes integrantes do Termo de Verificação Fiscal
(TVF), constante nas fls. 861 a 887, foram motivadas pelo seguinte:
1- Insumos considerados indevidamente pelo contribuinte;
2- Lubrificantes e água considerados como combustíveis;
3- Lubrificantes contabilizados como combustíveis e lenha;
4- Algodão adquirido de pessoas físicas ou importado;
5- Ajuste na exclusão referente a insumos utilizados em produtos em elaboração
e em produtos acabados e não vendidos em estoque em 31/dez/2001;
6- Erros nas planilhas “insumos utilizados na fabricação dos produtos
exportados”; e
7- Pedido de ressarcimento complementar do crédito presumido de IPI, relativo
ao 2° trimestre de 2002, referente à variação da taxa Selic nos termos da Lei
9.250. art. 39, § 4o.
A RECORRENTE apresentou Manifestação de Inconformidade rebatendo todos os
pontos levantados pela Fiscalização na análise do seu pedido de ressarcimento de IPI presumido,
bem como atacando a imputação de acréscimos moratórios sobre os débitos compensados, em
virtude da respectiva Dcomp apresentada por ela.
A DRJ Juiz de Fora – MG julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
concordando com as conclusões e decisões da Delegacia da Receita Federal de Montes Claros.
Inconformada com a decisão da instância a quo, a RECORRENTE interpôs, perante
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Recurso Voluntário, apresentando os mesmos
argumentos oferecidas naquela instância, segundo suas próprias palavras: “A decisão ora
recorrida sustentou basicamente os mesmos argumentos daquela primeira, de forma que merece
ser reformada pelas mesmas razões”, fl. 997. Os seus pedidos foram:
Pelo exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para ser reformada decisão recorrida , restando:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001087/2002-73
3
a) reconhecido o direito da Recorrente aos créditos decorrentes das aquisições
de lubrificante e água (utilizada no processo produtivo), bem como de
algodão (adquirido de pessoas físicas ou importado);
b) reconhecida a vinculação do presente processo com aquele que tramita sob o
no 10670.000327/2002-12, bem como os reflexos na apuração do crédito ora
em discussão no caso de prolação de decisão favorável à Recorrente naquele
processo, nos termos como explicitados no item II.2 deste recurso;
c) deferido o pedido de Ressarcimento Complementar apresentado pela
Recorrente, reconhecendo-se o seu direito à correção dos seus créditos pela
variação da Taxa SELIC; e
d) por fim, cancelada a imputação de acréscimos moratórios sobre os débitos
compensados.
Na primeira sessão de julgamento do presente Recurso neste Colegiado, realizada
em 3 de setembro de 2008, foi convertido o julgamento em diligência, para:
Entendo imprescindível, portanto, baixar o processo em diligência para que a
unidade preparadora junte cópia da decisão definitiva proferida no Processo
Administrativo n° 10670.000327/2002-12, que segundo a empresa encontrava-se
na Câmara Superior de Recursos Fiscais para análise do último recurso
administrativo cabível. Caso essa decisão ainda não tenha sido produzida que os
presentes autos aguardem naquela unidade até que ela seja proferida e possa ser
juntada.
Foi juntada cópia do processo n° 10670.000327/2002-12, fls. 1035 a 1067.
Na segunda sessão de julgamento do presente Recurso neste Colegiado, realizada
em 6 de abril de 2011, foi convertido o julgamento em diligência, para:
Cumprida a diligência com ajuntada da decisão definitiva proferida no processo
referido1, duas conclusões se impõem:
a) deve ser aceito o crédito presumido sobre aquisições de matérias primas,
produtos intermediários ou material de embalagem efetuadas tanto a
pessoas físicas quanto a cooperativas;
b) em consequência, a glosa efetuada pela fiscalização referente ao montante
dos saldos ao final do ano não se sustenta, ao menos em sua totalidade.
Faz-se necessário, por isso, que a Fiscalização aponte o efeito dessas duas
conclusões no valor do crédito presumido aqui postulado, dado que não há entre
as muitas planilhas que o integram alguma que permita a este julgador aferir
quanto resta de glosa nesse caso.
Nesses termos, é o meu voto para converter novamente o julgamento em
diligência para que a fiscalização aponte ó efeito líquido da aplicação desses dois

1 Processo no 10670.000327/2002-12
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001087/2002-73
4
critérios sobre o montante aqui postulado. Para que não restem d ú vidas, os
cálculos a serem levados a efeito devem manter as demais glosas não afetadas
pela decisão no outro processo e preferencialmente discriminar, agora, os valores
das glosas decorrentes de cada item não aceito: materiais que não são matérias
primas, produtos intermediários ou material de embalagem segundo o Parecer
Normativo CST 65/79 (inclusive água e lubrificantes), as aquisições no mercado
externo, bem como os ajustes correspondentes ao item 6 do Termo de
Verificação.
Por valor das glosas entende-se a redução do montante a ser ressarcido em
decorrência do item não aceito.
A diligência foi respondida em 12 de setembro de 2011, fls. 1093 a 1098, que, em
síntese, apurou o seguinte:
O processo administrativo 10670.001.088/2002-18, que trata de crédito
presumido referente ao 1o trim/2002, encontra-se atualmente no CARF. Enquanto
não houver decisão definitiva nele, não pode ser feito um cálculo definitivo
referente ao 2° trim/2002, visto que o cálculo é influenciado pelo resultado do 1o
trim/2002.
Na terceira sessão de julgamento do presente Recurso neste Colegiado, realizada
em 26 de abril de 2016, foi convertido o julgamento em diligência, para:
Conforme informado pela fiscalização na diligência, não é possível ainda fazer
uma apuração definitiva do crédito presumido relativo ao 2o trimestre de 2002,
eis que o cálculo é influenciado pelo resultado do processo no
10670.001088/2002-18, distribuído também a esta Relatora, que trata de crédito
presumido referente ao trimestre anterior.
(...)
Dessa forma, assim como o processo no 10670.000327/2002-12 (4a
Trimestre/2001), o processo no 10670.001088/2002-18 (1o trimestre/2002), o
qual ainda não possui decisão administrativa definitiva, também encerra questão
prejudicial à apuração do crédito presumido no presente processo (2o
trimestre/2002), de forma que aqui não há como se aferir, no presente momento,
o montante do ressarcimento ou compensação a ser eventualmente concedido.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para retorno do
presente processo à repartição de origem DRF/ Montes Claros para que se
aguarde a decisão definitiva no âmbito administrativo no processo no
10670.001088/2002-18 para sua juntada ao presente processo, bem como para a
elaboração de Relatório Conclusivo acerca da produção de efeitos dos processos
nos 10670.000327/2002-12 e 10670.001088/2002-18 na apuração e quantificação
do crédito presumido pleiteado pela contribuinte relativamente ao 2o trimestre
de 2002, sem considerar no cálculo as aquisições que não constaram na memória
de cálculo apresentada pela requerente e, portanto, não foram objeto de pedido.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001087/2002-73
5
Após a ciência da contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, os autos devem
retornar a este Colegiado para julgamento.
A diligência foi respondida em 12 de fevereiro de 2025, fls. 1370 a 1376. Tal
diligência apresenta o seguinte resultado, fl. 1376 (grifei):
Considerando o crédito deferido referente ao 1o trim/2002, descontado na
apuração referente ao 2o trim/2002, foi apurado saldo negativo de R$
1.173.171,20, referente ao 2o trim/2002, portanto não há crédito presumido de
IPI a ressarcir referente ao 2o trim/2002.
O contribuinte poderá se manifestar sobre essa diligência no prazo de 30(trinta)
dias da ciência deste termo, conforme disposto pelo CARF.
Não houve manifestação do contribuinte sobre o resultado da diligência.
Desta forma, o processo foi sorteado para este Relator, para o seu julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento do Recurso, pois ele é tempestivo e preenche as demais
condições processuais para o seu julgamento.
MÉRITO
A 3a diligência, fls. 1370 a 1376, teve o seguinte resultado, no meu entendimento,
fatal para a presente discussão (grifei):
Considerando o crédito deferido referente ao 1o trim/2002, descontado na
apuração referente ao 2o trim/2002, foi apurado saldo negativo de R$
1.173.171,20, referente ao 2o trim/2002, portanto não há crédito presumido de
IPI a ressarcir referente ao 2o trim/2002.
O resultado da referida diligência não foi contestado pela RECORRENTE.
Desta forma, não há por que analisar os argumentos da RECORRENTE sobre as
glosas e negativas de pedidos complementares proferidas pela Delegacia da Receita Federal de
Montes Claros, e mantidas pela DRJ de Juiz de Fora, pois foi apurado pela Fiscalização, levando-se
em conta os processos no 10670.000327/2002-12 e no 10670.001088/2002-18, saldo negativo
referente ao 2o trimestre de 2002, período este objeto do presente pedido de ressarcimento.
CONCLUSÃO
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.008 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001087/2002-73
6
Voto por conhecer do Recurso, para, no mérito, negar o seu provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 1389
DF CARF MF
Original